Tribunal: TJES
Processo: 5006644-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Anulação; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006644-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AREIA BRANCA ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006644-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AREIA BRANCA ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO PINTO BRAGA - ES14189
AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: NATASHA TEMPERINE PARDO VALLEJOS - RJ214795

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5013553-56.2022.8.08.0035, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravante.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 3059004).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravante demonstrou a probabilidade do direito, considerando que as provas até então anexadas no processo de origem indicam a inexistência da relação contratual que originou a sua negativação no SPC, consistente na locação dos equipamentos.

Pelo que se extrai do contrato entabulado entre as partes, competia à agravada retirar os equipamentos em poder da agravante caso os cilindros não fossem recarregados a cada 03 (três) meses, fato que se amolda à hipótese dos autos.

Por sua vez, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também resta comprovado, tendo em vista que a referida negativação está criando óbices nas relações comerciais da agravante com terceiros.

Ademais, inexiste risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que o seu cumprimento ficará condicionado à prestação de caução idônea por parte da agravante.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e confirmar o efeito ativo deferido no ID 3059004.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. BAIXA NA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravante demonstrou a probabilidade do direito, considerando que as provas até então anexadas no processo de origem indicam a inexistência da relação contratual que originou a sua negativação no SPC, consistente na locação dos equipamentos. 3. Pelo que se extrai do contrato entabulado entre as partes, competia à agravada retirar os equipamentos em poder da agravante caso os cilindros não fossem recarregados a cada 03 (três) meses, fato que se amolda à hipótese dos autos. 4. Por sua vez, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também resta comprovado, tendo em vista que a referida negativação está criando óbices nas relações comerciais da agravante com terceiros. 5. Ademais, inexiste risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que o seu cumprimento ficará condicionado à prestação de caução idônea por parte da agravante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.